Tribunal: TJBA
Processo: 8012925-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8012925-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

EMBARGADO: EDVAL ANTONIO PEREZ DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s): BRUNO DE MIRANDA BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do embargado à cobertura de tratamento médico consistente em internação clínica para emagrecimento, com base na Lei n. 14.454/2022, afastando a limitação do rol da ANS, diante de quadro grave de obesidade mórbida com comorbidades e contraindicação à cirurgia bariátrica, sustentando o embargante omissão quanto à aplicação do precedente do STF na ADI 7.265 e ausência de consulta ao NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de observar precedente obrigatório do STF (ADI 7.265); (ii) estabelecer se a ausência de consulta ao NATJUS configura vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida, e não sobre todos os argumentos das partes, sendo suficiente fundamentação apta a revelar o convencimento do julgador.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a decisão na Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito com base em evidências científicas, superando a taxatividade do rol da ANS.

O julgado reconhece, com base em prova robusta, a gravidade do quadro clínico do paciente e a eficácia do tratamento indicado por equipe multidisciplinar, atendendo ao § 13 do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde.

A alegação de afronta à ADI 7.265 não configura omissão, pois o acórdão adota fundamentação suficiente e compatível com o ordenamento jurídico vigente e com as peculiaridades do caso concreto.

A consulta ao NATJUS possui natureza consultiva e não vinculante, podendo ser afastada quando houver prova técnica suficiente nos autos, especialmente diante de laudos médicos detalhados e consistentes.

A ausência de consulta ao NATJUS não caracteriza vício quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial.

O acórdão realiza adequada ponderação entre normas consumeristas, direito fundamental à saúde e função social do contrato de plano de saúde.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos, afastando-se, por ora, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a decisão com base na legislação aplicável e nas provas dos autos.

A consulta ao NATJUS possui natureza consultiva e não constitui requisito obrigatório quando houver prova técnica suficiente.

A Lei n. 14.454/2022 assegura a cobertura de tratamento médico prescrito com base em evidências científicas, afastando a limitação do rol da ANS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.

8012925-68.2023.8.05.0001

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n
.

8012925-68.2023.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e

e
mbargad
o,
EDVAL ANTÔNIO PEREZ DOS SANTOS JÚNIOR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12